Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra mulher. Descumprimento de medidas protetivas. Perseguição. Autoria e materialidade comprovadas. Lastro probatório robusto. Dosimetria adequada. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré, ora apelante, pela prática dos crimes descritos 147-A, §1o, II e 147-B, do Código Penal, e, por várias vezes, das condutas previstas no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, na forma do artigo 71, do Código Penal, todos combinados com os artigos 5o, III, e 7o, II da Lei 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no presente recurso consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e perseguição (147-A, §1o, II e 147-B, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, por meio de conjunto probatório robusto e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a condenação.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular, motivo pelo qual rejeita-se a tese de absolvição por ausência de dolo.
5. Os critérios legais do art. 59 e 68 do Código Penal para a dosimetria da pena foram acertadamente observados, não havendo nenhum reparo a ser feito na sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.